Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707667-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KESIA CRISTINNA DOS SANTOS GUEDES EMBARGADO: AFONCINA LEAO CARVALHO, DIEGO WILDHAGEN PEREIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá o embargante se manifestar sobre possível aplicação da multa por recurso protelatório prevista no art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 23 de outubro de 2024 15:56:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador